Tribunal: TJES
Processo: 5019462-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019462-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GURIRI VARIEDADES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão saneadora (id. 65754696, integrada pela decisão de id. 80967262) que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

2. A fabricante recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido código, argumentando que a empresa agravada utiliza o caminhão adquirido como insumo para a sua atividade empresarial, não figurando como destinatária final, e aponta a ausência de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, destacando que a recorrida possui uma holding em seu quadro societário.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a respectiva inversão do ônus probatório, na relação jurídica firmada entre uma fabricante de veículos e uma empresa varejista que adquire um caminhão para a logística de seus próprios produtos.

III. Razões de Decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a regra de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o produto é contratado para a implementação de atividade econômica. Admite-se, contudo, a incidência das normas protetivas, por meio da teoria finalista mitigada, quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da adquirente.

5. No caso concreto, a vulnerabilidade técnica da empresa agravada (cujo ramo é o de utilidades domésticas) resta evidenciada diante da agravante (produtora nacional e internacional de veículos, detentora de especialização e controle sobre os bens fabricados), situação de assimetria informacional que não é descaracterizada pela mera existência de uma holding na estrutura societária da recorrida.

6. A inversão do ônus da prova não é automática, mas revela-se correta com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. A consumidora é tecnicamente hipossuficiente para comprovar a demora no conserto do veículo e no fornecimento de peças, de modo que impor tal encargo probatório constituiria dificuldade excessiva, sendo a fabricante a detentora das melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. 8. Tese de julgamento: “Admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada e a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica adquirente de produto para o fomento de sua atividade econômica, desde que evidenciada a sua vulnerabilidade técnica frente à fabricante.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.968.382/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 14.08.2018, DJe 24.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
em face da decisão de id. 65754696 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 80967262 dos autos originários proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em face dele e
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – FILIAL DE LINHARES/ES
por

GURIRI VARIEDADES LTDA.,
declarou saneado o processo e, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id.
16982602
), a agravante sustenta, em síntese, (i) inaplicabilidade do CDC ao caso; (ii) que a agravada não é destinatária final do produto (caminhão), utilizando-o como insumo para o incremento de sua atividade empresarial; (iii) a inocorrência da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que autorizaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, destacando que a agravada possui em seu quadro societário uma holding, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

Mediante decisão de id.
17021214
deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n.
17499025
.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e contrarrazões ao agravo interno no id. 16640565.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, inciso VIII do CPC e art. 134, 4º do Regimento Interno, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019462-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: GURIRI VARIEDADES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
em face da decisão de id. 65754696 dos autos originários, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 80967262 dos autos originários proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta em face dele e
VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – FILIAL DE LINHARES/ES
por

GURIRI VARIEDADES LTDA.,
declarou saneado o processo e, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (id. 16982602), a agravante sustenta, em síntese, (i) inaplicabilidade do CDC ao caso; (ii) que a agravada não é destinatária final do produto (caminhão), utilizando-o como insumo para o incremento de sua atividade empresarial; (iii) a inocorrência da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que autorizaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, destacando que a agravada possui em seu quadro societário uma holding, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre uma fabricante de veículos (agravante) e uma empresa varejista (agravada) que adquire um caminhão para a logística de seus próprios produtos e, consequentemente, na possibilidade de inversão do ônus da prova.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a empresa agravada adquiriu um veículo (caminhão) para ser utilizado na realização de serviço de transporte de seus produtos/mercadorias visando o desenvolvimento da própria atividade e, portanto,
prima facie
, não é a consumidora final, na acepção literal do art. 2º do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, “não aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo e, em exceção a essa regra, admite-se a incidência das normas protetivas do consumidor quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física/jurídica”. (AREsp n. 2.968.382/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Compartilhando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
evidenciada a vulnerabilidade técnica de uma empresa perante a outra, a teoria finalista pode ser mitigada para se ter presente relação de consumo entre pessoas jurídicas, permitindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
” (TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgado em 14/08/2018, Dje 24/08/2018).

Contudo, na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
não fundamentou sua decisão na vulnerabilidade econômica da agravada, mas sim na sua manifesta vulnerabilidade técnica. E, nesse mesmo sentido, verifico que a vulnerabilidade técnica da empresa autora se encontra evidenciada. Explico.

A alegação da agravante de que a agravada possui uma
holding
em sua estrutura societária não elide a vulnerabilidade técnica. Conforme consignado na decisão recorrida, a agravada, cujo ramo é o de utilidades domésticas, encontra-se em situação de assimetria informacional perante a agravante, “produtora de veículos em caráter nacional e internacional, detentora de expertise e controle sobre os aspectos relativos aos veículos por ela fabricados”. Desta forma, entendo que a aplicação da Teoria Finalista Mitigada mostra-se plausível.

Superado, portanto, a possibilidade da aplicação do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao “
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Tal determinação dialoga com a distribuição dinâmica do ônus probatório, positivada no art. 373, § 1º, do CPC, que permite ao juiz atribuir o ônus à parte que possua “maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, entendo no mesmo sentido adotado pelo ilustre julgador de primeiro grau, que justificou o deferimento da inversão do ônus da prova em desfavor da agravante em razão do reconhecimento da “hipossuficiência técnica da parte autora quanto a comprovação da demora no conserto do veículo objeto da lide”, conforme consta na decisão recorrida.

Insta consignar que, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão não na vulnerabilidade econômica da agravada, mas na manifesta assimetria de informação, considerando a agravante uma “produtora de veículos em caráter nacional e internacional, detentora de expertise e controle sobre os aspectos relativos aos veículos por ela fabricados”.

Logo, não me parece que a determinação para que as rés “comprovem o motivo da demora no conserto do veículo” configure prova diabólica. Ao contrário, exigir que a agravada (consumidora) produzisse prova negativa ou demonstrasse fatos internos à cadeia de suprimentos da agravante (fabricante) é que se mostraria encargo probatório de impossível ou excessiva dificuldade

A agravante, como fabricante e controladora da rede de assistência, detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora, justificando a demora no fornecimento das peças.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVI
MENTO
ao recurso e
J
ULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)